Tribunal: TJES
Processo: 0001340-19.2017.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-19.2017.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIA ROZILENE LOYOLA e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. AGRAVANTE OBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os apelados por crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. O Ministério Público recorreu para afastar a causa de diminuição de pena por participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) aplicada à apelada e requerer o reconhecimento da agravante objetiva de crime cometido contra idoso (art. 61, II, "h", CP) em relação ao apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação da apelada foi de menor importância para o crime de furto qualificado tentado, a justificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante objetiva prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, em relação ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A participação da apelada foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, tendo em vista sua atuação ativa no planejamento e execução do delito, caracterizando coautoria e não participação de menor importância, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ e TJES. A agravante objetiva do art. 61, II, "h", do Código Penal, deve ser reconhecida em relação ao apelado, uma vez que o crime foi cometido contra pessoa idosa, independentemente do conhecimento prévio do agente sobre tal condição da vítima, conforme precedentes do TJES e TJMT. Reconhece-se de ofício a necessidade de redimensionamento da pena do apelado, aplicando-se a causa de diminuição de pena por tentativa delitiva (art. 14, II, CP) no mesmo patamar utilizado para às demais corrés.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 29, § 1º; 61, II, "h"; 69; 155, § 4º, I e IV; 311; 33, § 2º, "c".
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr 0002573-68.2017.8.08.0017, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 15/02/2023;
TJES, APCr 0003496-10.2017.8.08.0045, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/11/2021;
TJMT, ACr 1039640-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001340-19.2017.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIA ROZILENE LOYOLA, MARICELDA PEREIRA, JOAO GOMES

Advogado(s) do reclamado: TATIANA BARBOSA DO VALE, THAIS DA MOTTA PIMENTEL REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO THAIS DA MOTTA PIMENTEL, GEOVANNA GOMES RENOLDI DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GEOVANNA GOMES RENOLDI DOS SANTOS

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano (fls. 332/333-verso).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso, que:

[...]
na manhã do dia 23 de novembro de 2017, na Rua Eduardo Rupf, n° 57, Centro, neste município de Marechal Floriano/ES, os denunciados JOÃO GOMES, MARICELDA PEREIRA e ANTONIA ROZILENE LOYOLA, agindo em concurso de pessoas e mediante arrombamento, adentrara
m
na residência do idoso Amilton Henrique Borgo (76 anos) e tentara
m
subtrair a quantia de R$25.741,00 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e u
m
reais) em espécie e u
m
rev
ó
lver Marca Taurus, calibre 32, e 13 munições intactas, calibre 32, conforme Auto de Apreensão de fl. 27.

Apurou-se que no dia dos fatos, Policiais Militares recebera
m
den
ú
ncias de que havia u
m
veículo Chevrolet/Classic, placa QVF-8847 co
m
tr
ê
s pessoas dese
m
barcando, sendo que duas dessas pessoas estaria
m
usando touca ninja.

Ao chegare
m
no local, os Policiais constatara
m
que a placa do veículo estava adulterada co
m
fita adesiva e que a placa real do carro era OVF-6647 e não QVF8847, sendo tal alteração realizada pelo denunciado JOÃO.

Ato contínuo, abordara
m
a denunciada MARICELDA, que estava do lado de fora da residência, e esta confessou que estaria fazendo a cobertura para os outros dois denunciados JOÃO e ANTÔNIA adentrare
m
na casa e que receberia R$ 1.000,00 por este serviço.

Ao entrarem na residência, os Policiais flagrara
m
os denunciados JOÃO e ANTÔNIA co
m
u
ma
sacola contendo a quantia de R$ 25.741,00 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e u
m
reais) e
m
espécie, sendo que tal quantia estava em uma gaveta no guarda-roupa da v
ítima
A
m
ilton.

Alé
m
disso, os Denunciados portava
m
01 (u
m
) si
mu
lacro de ar
m
a de fogo, 03 (tr
ê
s) ataduras, várias bra
ç
adeiras de nylon, u
m
canivete, touca, m
á
scara, dentre outros objetos, confor
me
Auto de Apreens
ã
o de f
l
. 27, material este que seria utilizado para a con
sumação
do delito, caso fosse necessário, para a
meaçar
e a
m
arrar o proprietário da residência.

Co
m
a chegada dos policiais, os denunciados JOÃO e ANTÔNIA que já estava
m
de posse do dinheiro e do revólver, marca Taurus, calibre 32, pertencente a v
ítima
, jogaram este em cirna do guarda-roupa.

Segundo restou apurado, enquanto a denunciada MARICELDA realizava a cobertura aos demais Denunciados do lado de fora da residência, estes arrombara
m
a porta da casa (fls. 41/46), adentraram o interior da residência, quebraram dois cadeados que estava
m
em uma gaveta do guarda-roupa da
vítima
, pegaram a quantia em dinheiro que ali estava, be
m
como pretendia
m
subtrair as Notas Promiss
ó
rias que a v
í
tima possu
í
a em face da denunciada ANT
Ô
NIA.

Os Denunciados não lograram êxito na empreitada criminosa em virtude de terem sido surpreendidos pelos Policiais Militares e presos em flagrante delito.

H
á
também que se registrar que a denunciada ANTÔNIA era inquilina da vítima h
á
12 anos e frequentava sua casa regularmente, sabendo inclusive onde ficava o dinheiro e as notas promissórias, sendo que a v
í
tima já havia emprestado mais de R$ 100.000,00 a Denunciada. Já o denunciado JOÃO também era conhecido da vítima, pois era funcionário da empresa de telefonia
OI
e já realizou serviços em sua residência.

Diante dos fatos acima narrados e, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
João Gomes, Maricelda Pereira e Antônia Rozilene Loyola nas sanções do
art.
15
5
, §
4º
, inciso
s
I
e

IV
,
na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
condenando também João Gomes nas sanções do artigo 311, do Código Penal, às seguintes penas:

- João Gomes: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial aberto para cumprimento de pena;

- Maricelda Pereira: 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial aberto para cumprimento de pena;

- Antônia Rozilene Loyola: 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial aberto para cumprimento de pena;

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 336/337-verso, o
Ministério Público
de primeiro grau
requer o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena do apelado João Gomes. Por sua vez, postula o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), em relação à apelada Antônia Rozilene Loyola.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de furto pelo qual os acusados foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância),
em relação à apelada Antônia Rozilene Loyola.

Tal minorante é prevista nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

§ 1º
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
[...].

Desse modo, passo à análise das provas, a fim de verificar se a participação da acusada Antônia Rozilene Loyola foi de somenos importância.

A apelada, em seu interrogatório judicial, afirmou que:

[...] foi na residência da vítima por causa das notas promissórias; que não iam fazer nada com o ofendido, esperando ele sair para poder entrar; que era inquilina da vítima há uns 10 anos; que pegava dinheiro emprestado com a vítima e quando não podia pagar, a vítima cobrava juros altos, bem como pressionava a interroganda, querendo vantagem sexual; que se deixou chantagear pelo ofendido por causa das dívidas com ele; que a interroganda emprestou talões de cheque para uma amiga, ficando muito endividada, razão pela qual precisou pegar dinheiro emprestado com o ofendido; que assinou notas promissórias com a vítima e esta começou a cobrar a interroganda, com juros altos, que a interroganda não tinha mais como pagar; que, conversando com o corréu João, que é pai de suas filhas, resolveram praticar o furto, mas que a intenção da interroganda não era fazer nada com o ofendido Amilton; que a ideia era pegar as promissórias; que convidou a Maricelda Pereira por desespero; que contou para ela sobre as promissórias e disse que iria na casa da vítima Amilton; que ela e João iriam pagar mil reais para a Maricelda ir junto; que as braçadeiras apreendidas estavam no carro do João, que se tratavam de materiais que ele trabalhava no emprego dele na OI; que foram na residência quando a vítima Amilton fazia caminhada; que a interroganda pegaria as promissórias nesse tempo; que está arrependida; que só fez isso por desespero, por causa da dívida que tinha com o ofendido; [...].

A corré Maricelda Pereira, em juízo, afirmou o seguinte:

[...] que no dia anterior ao crime, a Antônio lhe pediu para ir junto com eles, oferecendo mil reais para a interroganda, afirmando que iriam pegar as notas promissórias na residência da vítima. Que a interroganda ficou no veículo, enquanto os demais adentraram na residência. Que os materiais apreendidos, tais como braçadeira e arma de brinquedo, pertenciam aos outros dois réus [...].

O réu João Gomes, em seu interrogatório judicial, manifestou-se no seguinte sentido:

[...] que os lacres (braçadeiras) eram seu instrumento de trabalho, não eram para o cometimento do crime; que a arma estava vencida e era de propriedade do senhor Amilton; que, no momento que o policial chegou, o interrogando colocou a arma em cima do guarda-roupa e avisou aos policiais sobre tal armamento; que o simulacro apreendido era uma arma de brinquedo levada por Antônia, que havia passado fita isolante nela; que tinha um caso com a Antônia e ela relatava que estava sendo ameaçada pelo Amilton; que ela estava em desespero e o interrogando entrou junto no desespero, mesmo falando que isso não estava certo; que já havia trabalhado na casa do Sr. Amilton e o conhecia; que soube que a Antônia tinha os documentos com o Amilton e ele a ameaçava; em momento nenhum ela citou que tinha dívida com o Amilton; que de certa forma a Antônia começou a ameaçar o interrogando de contar o caso deles para sua família [...].

O Policial Militar Adão Fabio Saibel, em juízo, afirmou o seguinte:

[...] que a noticiante do crime relatou que havia um veículo com placa adulterada e dele desembarcaram três pessoas, sendo que duas entraram na casa da vítima e uma ficou do lado de fora vigiando; que prosseguiram ao local dos fatos e encontraram a pessoa que estava do lado de fora, a Maricelda; que ela prontamente já falou do que se tratava, que estava fazendo cobertura ali; eles estavam tentando entrar na casa da vítima para furtar o dinheiro; que a vítima estava fazendo caminhada; que dois cadeados da residência estavam arrombados e encontraram a Antônia e o João no quarto da vítima; que havia sacola de dinheiro com eles; que jogaram um objeto em cima do guarda-roupa, que era uma arma, registrada em nome da vítima; que prenderam os três indivíduos, os quais não eram conhecidos pelos policiais [...].

Dos depoimentos citados, depreende-se que a conduta da apelada Antônia Rozilene Loyola foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, tendo participado ativamente do planejamento e da execução crime.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas, sendo a conduta de cada réu (Antônia e João Gomes) imprescindível para a consumação do delito. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“
[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021).

Portanto, restando demonstrado que a acusada Antônia Rozilene Loyola atuou por todo o
inter criminis
como protagonista, desde a fase do planejamento do delito, contribuindo ativamente na empreitada criminosa, resta comprovada a
coautoria
no crime e, por esse motivo,
deve ser
afastada
a
causa de diminuição de pena
referente à
participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Dito isso, passo a redimensionar a pena de Antônia Rozilene Loyola.

Na primeira fase, sua pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Passando para a segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo a pena diminuída em 04 (quatro) meses. Lado outro, a pena foi majorada em 08 (oito) meses, em razão da presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos).

Na terceira fase, diante da presença da causa de diminuição de pena referente à tentativa delitiva (art. 14, inciso II, do Código Penal), a pena foi diminuída pela metade, totalizando a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
a qual torno definitiva
para a acusada Antônia Rozilene Loyola
, tendo em vista o decote da minorante prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Quanto à pena pecuniária, respeitando a proporcionalidade em relação à pena corpórea, fixo a pena de multa em
07 (sete) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena do apelado
João Gomes
,
o
Parquet
requer
o reconhecimento da agravante
prevista no artigo
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
(ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos), pleito que merece acolhimento.

Isso porque, a vítima Amilton Henrique Borgo, na data dos fatos, possuía idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme se verifica à fl. 13 dos autos físicos.

Nesse ponto, saliento que tal circunstância agravante “
se trata de agravante de natureza objetiva que deve incidir sempre que a vítima for criança, idoso, enfermo ou gestante, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu
” (TJMT; ACr 1039640-38.2022.8.11.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 04/09/2024; DJMT 12/09/2024)

Dito isso, passo a redimensionar a pena de João Gomes aplicada para o crime de furto qualificado.

Na primeira fase, sua pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Nesse ponto, conforme fundamentado, reconheço também a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, de modo que compenso tais circunstâncias judiciais, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, tendo em vista o reconhecimento da tentativa delitiva no presente feito, embora o magistrado não tenha feito a redução da pena,
de ofício
, redimensiono a reprimenda no mesmo patamar utilizado em relação as corrés (metade), fixando a pena de João Gomes, para o crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, a qual torno definitiva
.

Tendo em vista que a pena do apelado quanto ao crime previsto no artigo 311, do Código Penal, restou fixada em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cumulo as penas, nos termos do artigo 69, do mesmo
codex
, fixando a
pena final definitiva de João Gomes em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
aberto
para ambos os apelados, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público de primeiro grau e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
para afastar a minorante prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, em relação à acusada Antônia Rozilene Loyola, e reconhecer, em relação ao acusado João Gomes, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, bem como, de ofício, a causa de diminuição de pena da tentativa delitiva, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

Determino, por fim, que, prevalecendo o entendimento externado no presente voto,
oficie-se
a
o
Juízo
de primeiro grau
acerca do inteiro teor do presente julgamento.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)